Tribunal: TJSP
Processo: 1030910-19.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Negativação decorrente de obrigação bancária. Autor que pretende compelir a ré, Órgão de proteção ao crédito, fazer ressalva de oposição judicial na anotação. Notificação, que embora feita de forma judicial, não pode ser considerada válida, por ausência de procuração outorgada ao

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Negativação decorrente de obrigação bancária. Autor que pretende compelir a ré, Órgão de proteção ao crédito, fazer ressalva de oposição judicial na anotação. Notificação, que embora feita de forma judicial, não pode ser considerada válida, por ausência de procuração outorgada ao advogado do notificante e informações que pretende ver incluídas na ressalva. Recusa injustificada. Inexistência. Dano moral não caracterizado. Pedido de ressalva de que os débitos estariam sub judice. Possibilidade. Inteligência do art. 4°, § 2° Lei 9.507/1997. Ações, todavia, que foram julgadas improcedentes. Ausência de justificativa para pretendida ressalva. Sentença mantida. Embargos declaratórios. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.